Tribunal: TJES
Processo: 5007995-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007995-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: FATIMA REGINA DA CONSOLACAO MACEDO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívida ajuizada por Fátima Regina da Consolação Macedo, que deferiu parcialmente pedido liminar para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos líquidos da autora ao percentual de 30% (trinta por cento), vedando a imposição de encargos moratórios em razão da limitação, até ulterior deliberação judicial, com base no plano de pagamento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos da parte autora antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A, § 2º, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Lei n. 14.181/2021 introduz um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, permitindo a repactuação judicial de dívidas sem comprometer o mínimo existencial, sendo legítima a intervenção judicial para assegurar a subsistência digna.

A limitação dos descontos decorre do poder geral de cautela do magistrado, visando garantir a efetividade da tutela provisória e evitar o comprometimento da integralidade da renda da devedora, cuja dívida mensal ultrapassa significativamente sua remuneração líquida.

A manutenção dos descontos nos patamares anteriores compromete o mínimo existencial da agravada, evidenciando o perigo de dano de natureza alimentar.

A jurisprudência dominante admite a limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor em situação de superendividamento como medida de proteção provisória, mesmo antes da audiência conciliatória.

A imposição de multa em caso de descumprimento da liminar é legítima, desde que fixado limite máximo razoável, de forma proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna.

A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado.

A imposição de multa por descumprimento da decisão liminar é admissível, desde que fixado um limite máximo proporcional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007995-09.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADA: FÁTIMA REGINA DA CONSOLAÇÃO MACEDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

B
anco do Brasil
S. A
.
interpôs agravo de instrumento em razão do respeitável decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívida ajuizada contra ele e outros por
Fátima Regina da Consolação Macedo
,
que deferiu parcialmente o pedido liminar “para determinar que as instituições rés limitem os descontos incidentes nos vencimentos líquidos da autora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento), da sua remuneração líquida, vedada a imposição de encargos moratórios em razão da limitação ora fixada, até ulterior deliberação deste juízo, com base no plano de pagamento apresentado.”

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que (1) a agravada não demonstrou sua incapacidade financeira, uma vez que seus rendimentos líquidos são significativamente superiores ao mínimo existencial estabelecido no Decreto n. 11.150/2022; (2) a Lei n. 14.181/2021 não se aplica indiscriminadamente a todos os tipos de empréstimos, especialmente aos consignados, que são regidos por lei própria; (3) as operações foram firmadas com manifestação ativa de interesse e conveniência da cliente, com declaração expressa de capacidade de pagamento, e que a cobrança é efetuada sobre valores depositados em conta conforme previsão contratual, não configurando retenção ou penhora de salário; e (4) a multa fixada é desproporcional.

Requereu “que seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento na forma da lei, para que ao final, seja provido nos termos acima expostos, principalmente no que diz respeito à revogação da decisão de fls., AFASTANDO A MULTA IMPOSTA.”

O
recurso deve ser desprovido.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu alterações substanciais no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um microssistema de tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural. Tal legislação visa garantir a este, de boa-fé, a possibilidade de renegociar suas dívidas sem comprometer o “mínimo existencial”, consagrando um verdadeiro direito à existência digna em face da massificação do crédito.

No caso em tela, verifica-se um comprometimento desproporcional da renda da agravada, a ponto de as parcelas mensais exigidas pelos credores (R$ 15.298,60) superarem significativamente seus proventos líquidos (R$ 9.052,88). Tal quadro é a própria materialização do conceito de superendividamento, desconstituindo o argumento do agravante de que a renda líquida, isoladamente considerada, seria suficiente. O conceito de "mínimo existencial" não se restringe aos valores estabelecidos em regulamentos, mas deve ser interpretado em sua acepção teleológica, garantindo que o devedor não seja reduzido a uma situação de penúria que o impeça de honrar despesas essenciais à vida digna. A agravada está, de fato, impossibilitada de arcar com as dívidas sem comprometer sua sobrevivência, o que justifica a intervenção judicial.

Vale ressaltar que a demanda de origem é uma ação de repactuação de dívidas, instaurada sob o rito do Art. 104-A e seguintes do CDC, um procedimento novo e específico, que visa a uma solução concursal e universal para a crise financeira do devedor, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo (Art. 54-A, §2º).

A limitação dos descontos da renda da agravada não decorre de analogia à lei previdenciária, mas sim do poder geral de cautela do magistrado e da necessidade de garantir a eficácia da própria Lei do Superendividamento. A tutela de urgência deferida possui natureza provisória e cautelar, destinando-se primordialmente a estancar a sangria financeira (o comprometimento de 170% da renda) e preservar o mínimo existencial durante o trâmite da fase conciliatória obrigatória.

O perigo de dano é patente e de natureza alimentar. A manutenção dos descontos nos patamares atuais impõe à agravada uma situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do necessário para prover sua subsistência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de superendividamento, é cabível a limitação dos descontos a um percentual razoável da renda do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial, mesmo antes da oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito mensal de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor em conta judicial, determinando, com a comprovação dos depósitos, a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão e vedando a negativação do nome do autor por tais dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a exigibilidade dos créditos, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-a, §2º, do CDC. III. Razões de decidir 3. A limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, não sendo razoável a manutenção de descontos superiores a 70% dos rendimentos do devedor. 4. A jurisprudência majoritária admite a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos créditos como medidas provisórias adequadas à proteção do superendividado. 5. A ausência de designação de audiência conciliatória não invalida a tutela de urgência, diante da necessidade de preservar a subsistência do devedor e da possibilidade de futura realização do ato processual. 6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes sobre o tema e com o regramento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna. 2. A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 104-a, §2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000. (AI 5008180-81.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 26-05-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas. 2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. 3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. 4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso. 5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5009794-58.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02-02-2024)

O agravante impugna a fixação da multa diária, requerendo sua exclusão ou redução. A multa coercitiva é um instrumento processual que visa garantir a efetividade das decisões judiciais. Sua aplicação no presente caso se mostra necessária para compelir o Banco a cumprir a ordem de limitação dos descontos.

O valor fixado pelo juízo
a quo
, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se proporcional e razoável. Para uma instituição financeira do porte do Banco do Brasil S. A., o montante não é exorbitante, e o teto estabelecido cumpre o papel de evitar o enriquecimento sem causa da agravada. A possibilidade de a multa ser revista a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessiva, mitiga qualquer alegação prévia de enriquecimento indevido. Portanto, a manutenção das astreintes é medida que garante a tutela provisória deferida.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.